Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712124-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZIMAR PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: AMANDA SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Golpe - Webmotors – Veículo – Pedido de Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial EUZIMAR PEREIRA DE ASSIS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu a antecipação de tutela requerida pela agravada para determinar que o réu promova a transferência do veículo para a autora, perante o DETRAN, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com efeito, o agravante reconhece ter sido vítima, juntamente com a agravada, de fraude praticada durante a negociação de compra e venda de veículo. Sustenta ter adquirido o veículo objeto dos autos transferindo o valor referente ao seu pagamento em favor de terceiro, que não o proprietário, por terem sido ludibriados para tanto. Afirma que foi realizada a transferência do bem para o seu nome. A fraude foi descoberta ainda durante a finalização do negócio, não tendo a vendedora, ora agravada, entregado o veículo para o adquirente, fato que ocasionou, inclusive, encaminhamento à Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Presentes parcialmente os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, tendo ambas as partes sido vítimas da fraude para pagamento do valor do veículo a terceiro, não vislumbro, em análise sumária, irregularidade de determinação da transferência do veículo para a agravada. Isso porque a autora já se encontra na posse do bem, não tendo sido efetuada a sua tradição. Entretanto, embora as partes tenham assinado a autorização de transferência, o veículo se encontra com a autora, motivo pelo qual reputo mais seguro, inclusive para o réu, a manutenção da propriedade do bem à agravada, mormente considerando todas as implicações desse fato perante o DETRAN. Contudo, o agravante alega estar impossibilitado de cumprir a determinação exarada pois, em que pese constar as assinaturas das partes na ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, e ter sido a venda comunicada ao Cartório, o cancelamento da intenção de venda somente pode ser feito pelo vendedor, proprietário do veículo. Dessa forma, diante da provável impossibilidade de cumprimento integral da decisão, considerando que a propriedade e a posse ainda se encontram com a agravada, reputo viável que a parte agravante se abstenha de transferir o veículo para o seu próprio nome. Esclareço que essa decisão não adentra o mérito da questão, que ainda será analisado após o Contraditório. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação para determinar que o agravante se abstenha de transferir o veículo para o seu próprio nome até o julgamento final deste recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator